Tribunal: TJDFT
Processo: 0003360-69.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REAPRECIAÇÃO DE RECURSO. DECISÃO REFORMADA PELO STJ. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA DIRETA. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. NOVA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afastadas as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada ante a não realização de perícia direta em crime que deixou vestígios.
2. A causa de aumento do furto durante o repouso noturno aplica-se aos casos de furto qualificado.
3. Recurso parcialmente provido, na forma preconizada pelo STJ.